Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-12.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. PORCENTAGEM EM RELAÇÃO AO VALOR JÁ PAGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso interposto pela parte ré contra a sentença que determinou a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente. A recorrente insurge-se contra a decisão, requerendo que sejam consideradas válidas as cobranças de encargos contratuais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões id 34143065.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Relata o recorrido que aderiu a um consórcio para a compra de um veículo junto a recorrente, em 72 parcelas iniciais de R$1.000,00 (hum mil reais). Ocorre que, por motivos financeiros, conseguiu pagar apenas cinco parcelas. Diante disso, solicitou cancelamento do contrato e foi informado de que receberia os valores já pagos quando do encerramento do consórcio, conforme determina a Cláusula 26.4 do contrato. Aduz que ao procurar a empresa recorrente no prazo do recebimento da restituição, foi cobrado por esta, o montante de R$5.112,09 (cinco mil cento e doze reais e nove centavos), não restando nenhum valor a receber.
5. Em que pese a recorrente aduzir que após o encerramento do grupo, creditou a quantia de R$ 519,95 (quinhentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos), em 30/03/2020, na conta 28371-1, da agência 2883, do Banco do Brasil, indicada pela parte autora, essa quantia não condiz com o real valor a ser restituído ao consorciado, conforme o que dispõe o ordenamento jurídico.
6. Consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, enunciado 538, as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento. A taxa de administração tem como finalidade, remunerar e compor os custos dos serviços de administração do grupo de consórcio, devendo incidir apenas sobre os valores pagos pelo consorciado excluído por inadimplência ou no caso de desistência e não sobre o valor total contratado, a fim de não configurar onerosidade excessiva ao consumidor.
7. Conforme preceitua o Código Civil, art. 478, a onerosidade excessiva deriva de acontecimento imprevisível e extraordinário capaz de alterar a situação de fato existente à época da formação do contrato, o que não restou demonstrado no caso vertente. Cumpre frisar que, não obstante ser possível a cobrança da taxa de administração no percentual ajustado, o valor deve incidir somente sobre as parcelas pagas.
8. Quanto à cláusula penal, que estabelece multa para o consumidor desistente, esta somente se legitima diante de comprovação efetiva de prejuízo para o grupo. Desta forma, não demonstrado o suposto dano, a retenção é inadequada. TJDFT, Acórdão n. 1164851, 2a Turma Recursal, DJE: 16.4.2019.
9. No que se refere ao fundo de reserva, este tem o condão de conferir maior segurança ao consórcio, resguardando reserva comum contra imprevistos financeiros. Nesse passo, é inadequada a sua retenção sem a devida comprovação de efetivo prejuízo. TJDFT, Acórdão n. 1159835, 3a Turma Recursal, DJE: 26.03.2019.
10. Concernente ao prazo para restituição do valor pago pelo consorciado no caso de desistência, tem-se que é devida a restituição de valores despendidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, porém não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo de consórcio, conforme entendimento do Ministro Luís Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.119.300/RS.
11. Por fim, no que tange ao prequestionamento da recorrente, o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 51, dispõe de rol meramente exemplificativo de cláusulas contratuais abusivas, estabelecendo expressamente que estas são nulas de pleno direito. Nesse passo, com base na teoria do diálogo das fontes, é possível observarmos, que o Código Civil ao tratar dos negócios jurídicos, enumerou no art. 104, três requisitos necessários à sua validade, quais sejam: agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.
12. O Cap. V que trata da invalidade do negócio jurídico, por sua vez, estabeleceu no art. 166, VII, ser nulo o negócio jurídico quando a lei taxativamente assim o declarar, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. Em seguida diz o art. 168: "As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir." E, finalmente, no que diz respeito ao juiz, o Parágrafo Único preconiza que: “As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes."
13. Conclui-se, assim, que a alegação das nulidades pelos interessados ou pelo Ministério Público é uma faculdade, conforme expresso: "PODEM". O contrário podemos inferir do Parágrafo Único, que diz que a pronúncia de nulidades pelo juiz é um DEVER que lhe é objetivamente atribuído. Isto é, o juiz deve pronunciar as nulidades. Desta forma, nota-se que foi conferido o aumento dos poderes do juiz ao analisar os contratos de consumo submetidos à sua apreciação. Destarte, a súmula 381 do egrégio STJ, suscitada pela recorrente, não possui efeito vinculante, pois não foi editada dentro das formalidades requeridas.
14. Com efeito, não haverá julgamento extra petita quando o juiz ou tribunal pronunciar-se de ofício sobre matérias de ordem pública, entre as quais se incluem as cláusulas contratuais consideradas abusivas (art. 1o e 51 do CDC). REsp 1013562/SC - 2007/0289849 - 0 - Relator: Ministro CASTRO MEIRA - Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 7/10/2008 - Data da Publicação/Fonte: DJe 5/11/2008.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.